Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013375-73.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Safra S.A.
Recorrido: CHS Agronegócio Indústria e Comércio Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84521979) interposto por Banco Safra S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79231468):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL –RECEBIMENTO DO PROCESSO POR TERCEIRO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 119 DO CPC - PRAZO PARA RECORRER IGUAL AO DAS PARTES PRINCIPAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Conforme o parágrafo único do art. 119 do CPC, “A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Portanto, o terceiro não pode reavivar discussões já preclusas na lide, para evitar tumulto processual. Em razão disso, o prazo para ele recorrer é o mesmo conferido às partes”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013375-73.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/03/2021, p. 13/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80216468), estes foram rejeitados no acórdão de id 81987984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido que não conheceu do agravo de instrumento proposto pelo Banco Safra S.A., em razão da sua intempestividade.
A parte recorrente alega violação aos artigos 239, caput, e § 1o; 242; 246; 269; 270; 272; 280; 296 e 1.003, do Código de Processo Civil, por ter reconhecido uma ciência inequívoca da Sra. Neusa antes mesmo de sua citação e intimação formal na demanda de origem, permitindo que uma manifestação protocolada em um outro processo, por um advogado que não possui poderes para receber citações e intimações em nome da Sra. Neusa (assistida pelo recorrente), implicasse sua “ciência inequívoca” quanto à r. decisão que concedeu a tutela cautelar requerida pela CHS e, portanto, caracterizasse o início do prazo recursal para a parte e para o assistente litisconsorcial, violando a regra geral de citação e intimação das partes e os limites de aplicação da teoria da ciência inequívoca, bem como a regra acerca do início do prazo recursal (que se dá a partir da intimação da parte).
Suscita afronta ao artigo 119, parágrafo único, do CPC, por ter deixado de considerar que o recorrente, na qualidade de assistente litisconsorcial das requeridas na cautelar (Sra. Neusa e Indiana Agri), dispõe das mesmas prerrogativas processuais daquelas, em especial do prazo recursal da Sra. Neusa contra a r. decisão que concedeu a tutela cautelar em favor da CHS.
Argui contrariedade ao artigo 296 do CPC, na medida em que deixou de se atentar ao fato de que, após a prolação da tutela cautelar deferida na origem, o recorrente apresentou esclarecimentos, com base em documentos inéditos e fatos novos, tendo sido prolatada uma nova decisão, posteriormente publicada, que também veio a ser objeto do agravo de instrumento dito como intempestivo.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do CPC, porque, mesmo após a oposição de embargos de declaração para sanar os vícios de fundamentação do v. acórdão recorrido, o julgamento permaneceu inconsistente e insuficiente, não estando os acórdãos proferidos de acordo com os padrões de fundamentação exigidos pela Lei Processual.
Recurso tempestivo (id 84772456) e preparado (id 84631450).
Contrarrazões no id 87891029.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 239, caput, e § 1o; 242; 246; 269; 270; 272; 280; 296 e 1.003, CPC, a parte recorrente alega que uma manifestação protocolada em um outro processo, por um advogado que não possui poderes para receber citações e intimações em nome da Sra. Neusa (assistida pelo recorrente) nestes autos, não tem o condão de implicar sua “ciência inequívoca” quanto à r. decisão que concedeu a tutela cautelar requerida pela CHS e, de modo a caracterizar o início do prazo recursal para a parte e para o assistente litisconsorcial, sob pena de violação à regra geral de citação e intimação das partes e os limites de aplicação da teoria da ciência inequívoca, bem como a regra acerca do início do prazo recursal (que se dá a partir da intimação da parte).
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “ainda que afirme que seu prazo teria iniciado juntamente com o da ré (Neusa), esta tomou conhecimento inequívoco da decisão em 07/05/2020, quando informou ao juízo em que tramita a Recuperação Judicial no 1000259-62.2020.8.11.0044 sobre o deferimento da tutela, em seu prejuízo (id no 32065652 dos autos de origem). Logo, ainda que se considerasse que o seu prazo teria iniciado com o da segunda ré e não da primeira, terminou em 28/05/2020”. (id 79231468 - p. 7)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.